Tribunal: STF
Processo: AI 798423
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-16
Data de publicação: 2011-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE 3ª CLASSE. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEIXOU DE AFASTAR FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO JULGADO.



    1. Incidência da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    2. De mais a mais, para se chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, quanto ao grau de dificuldade das questões elaboradas pela banca examinadora, faz-se necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos.



    3. É de se aplicar, de mais a mais, a Súmula 283/STF.



    4. Agravo regimental desprovido.